Tribunal: TJBA
Processo: 0002092-08.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002092-08.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

APELADO: ANA MARIA NOVAIS NERI SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GONGOGI.

VERBA REMUNERATÓRIA. SALÁRIO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADOS. PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS QUANTO AOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.

A Magna Carta de 1988 assegura aos servidores públicos alguns dos direitos sociais previstos em seu art. 7º a teor da norma do § 3º, do art. 39, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

É princípio e dever da Administração Pública honrar o pagamento dos serviços de que usufrui, sob pena de enriquecimento ilícito.

Diante de prova negativa, é inviável ao servidor provar o não recebimento das verbas pleiteadas. Cabe a municipalidade estar de posse da prova positiva de adimplemento das parcelas vindicadas, cumprindo com o seu ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, o que in casu não ocorreu.

Ausente a comprovação da quitação das verbas remuneratórias pleiteadas, há que se manter a sentença para condenar o ente público ao pagamento.

Quanto ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0002092-08.2009.8.05.0264, da Comarca de Ubaitaba/Bahia em que figuram como apelante, MUNICÍPIO DE GONGOGI e como apelada, ANA MARIA NOVAIS NERI SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer o Apelo e negar provimento ao apelo, reformando a sentença, de ofício, apenas para fixar que ao regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se a tese reconhecida pelo STF no RE 870.947 (tema 810 do STF) até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021, data da publicação de EC 113/2021, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, consoante art. 3º da referida emenda constitucional, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3